Tribunal: STF
Processo: HC 191503
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Felipe Martins e outro, em favor de Guilherme Fernando de Barros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 610.256/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME FERNANDO DE BARROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA. 
    O paciente foi preso em flagrante em 22 de agosto de 2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e a prisão foi convertida em preventiva. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de cerceamento de defesa pelo proferimento da decisão antes da juntada da manifestação defensiva, de nulidade das provas colhidas em razão do disposto no art. 157 do Código de Processo Penal e de atipicidade da conduta em razão da quantidade de droga apreendida. O pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob as mesmas alegações da ordem impetrada no Tribunal de origem e, também, ante a argumentação de falta de fundamentação idônea para a prisão, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto está pendente de julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas em 25.9.2020.
    A PGR opina pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    Consta do boletim de ocorrência que o autuado já é pessoa conhecida dos meios policiais pelo fato de praticar o tráfico de drogas. Na data dos fatos, o autuado foi abordado na garupa de um mototaxista. Revistado, com ele foram encontrados 04 pinos e mais um pequeno invólucro contendo cocaína, além de R$122,90 em notas diversas. 
    Embora tenha negado a prática do tráfico de drogas, consta dos depoimentos dos policiais militares que eles têm informações no sentido de que o autuado porta poucas porções de entorpecentes justamente para dificultar o enquadramento como traficante. Ademais, consta do boletim de ocorrência que o autuado vende e entrega drogas, transportando pouca quantidade para, caso seja flagrado, possa declarar ser usuário. 
    Por outro lado, as imagens retiradas do aparelho celular do autuado e juntadas em fls. 18/24 dos autos indicam, em análise preliminar, que ele, realmente, estaria envolvido com a comercialização de drogas. 
    Consigne-se, ainda, que a Folha de Antecedentes juntada aos autos demonstra que o autuado possui passagem enquanto menor deidade, inclusive tendo sido submetido à medida socioeducativa, situação essa que corrobora a necessidade da medida para impedir a reiteração criminosa. (eDOC 5)
    Quanto às alegações de nulidade, verifico que não houve, sobre elas, pronunciamento colegiado no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, razão por que reputo prudente aguardar o tramite dos writs lá impetrados.
    Quanto ao decreto prisional, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, quando adolescente, teria praticado atos infracionais, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes: HC 181.951; RHC 188.194, de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    À Secretaria, para reautuação, porquanto a autoridade coatora é Ministro Relator do STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente